Tribunal: STF
Processo: Rcl 69492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    [...]



    Submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Marília/SP, José Carlos foi condenado, como incurso nos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 29 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão. Por força de apelação defensiva, houve a anulação do julgamento em razão de problemas técnicos no áudio do interrogatório do acusado em plenário. 



    Em novo julgamento, foi o acusado novamente condenado, desta feita sendo aplicada pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Em razão da pena imposta ao réu ter sido superior a 15 anos de reclusão, determinou-se a imediata execução provisória da pena, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. 



    O acusado impetrou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, no qual proferiu o Ministro Antonio Saldanha Palheiro decisão monocrática, pela qual deferiu a liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do writ. 



    […]



    Percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento constitucional, afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019: 



    […]



    O decisum do Superior Tribunal de Justiça valeu-se, portanto, do entendimento de que, não obstante o acusado tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, a determinação de imediata execução da condenação seria contrária ao princípio da presunção de inocência, e que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. 



    […]



    A respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça, resultante de decisão proferida em sede de liminar no Habeas Corpus nº 918.673, ao afastar a incidência do artigo 492, inciso I, e § 4º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que determina a execução imediata da condenação aplicada pelo Tribunal do Júri, quando a pena for igual ou superior a 15 anos, contrariou o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 dessa Corte Constitucional. 



    [...]



    Ao afastar a aplicação da norma em questão, concluindo pela impossibilidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, o nobre Ministro do Superior Tribunal de Justiça violou tanto o artigo 97 da Constituição Federal, quanto o teor da Súmula Vinculante nº 10. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 492, inciso, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    No presente caso, é possível verificar que a autoridade reclamada ratificou a liminar anteriormente deferida e concedeu a ordem de Habeas Corpus, para afastar a execução provisória da pena, mediante a seguinte fundamentação, extraída do sítio eletrônico do STJ: 



    Confira-se o que consta da sentença condenatória, no ponto em que ordenou a prisão, ante a negativa do recurso em liberdade (e-STJ fls. 35/36): 



    A pena imposta ao réu é superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinando o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal a imediata execução provisória da pena. Vale ressaltar que tal dispositivo foi recentemente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e vem sendo aplicado pelos Tribunais a partir de então. Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do réu, além de guia de execução provisória. 



    […] não se desconhece o disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, segundo o qual, em caso de condenação, o magistrado "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 



    Ocorre que, ainda assim, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que a segregação apenas poderá ocorrer em caráter cautelar e demonstrada a presença dos requisitos autorizadores contidos no art. 312 do CPP. 



    É bem verdade que a matéria encontra-se em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.068: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas [art. 5º, XXXVIII, da CF]."). Contudo, considerando que, até o presente momento, não há conclusão do julgamento, não vejo como negar aplicação ao entendimento desta Corte Superior, sobretudo porque se está diante de tese que repercute diretamente na liberdade de locomoção do indivíduo. 



    Sendo assim, na espécie, verifico que a ordem de prisão do paciente amparou-se tão somente no que preconiza o art. 492, I, e, do CPP, o que configura, nos moldes do que defende esta Corte, inequívoco constrangimento ilegal, pois não apontada, concretamente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, cabendo destacar que se trata de réu que respondeu praticamente à inteireza do processo solto. 



    Ao negar vigência à mencionada legislação processual penal, o julgador exerceu, à evidência, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, foi adotada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Rcl 57.257/MG, DJe de 11/4/2023), em caso análogo, a saber: 



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri. 



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    [...] 



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário. 



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente